Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-45.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de lote. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Rescisão sem culpa da vendedora. Obrigatoriedade de devolução dos valores, autorizadas as retenções previstas no contrato e com respaldo no artigo 32-A da Lei 6.766/79. Contrato celebrado em 2019, e, portanto, aplicáveis as

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Compromisso de compra e venda de lote. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Rescisão sem culpa da vendedora. Obrigatoriedade de devolução dos valores, autorizadas as retenções previstas no contrato e com respaldo no artigo 32-A da Lei 6.766/79. Contrato celebrado em 2019, e, portanto, aplicáveis as alterações trazidas pela Lei 13.786/18. Possibilidade de retenção de 10% do valor do contrato a título de cláusula penal. Indenização pela fruição do imóvel. Impossibilidade de incidência. Contrato que envolve lote sem qualquer edificação. Valor da corretagem que também pode ser retida, pois prevista expressamente. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a indenização pela fruição. Recurso provido em parte.